Tribunal: TCU
Processo: 024.055/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 120/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.055/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anderson Dantas dos Santos Santana (XXX.999.215-XX); Andreza Santos de Santana (XXX.757.335-XX); Gildete Ferreira Kruschewsky (XXX.844.605-XX); Joao Otavio de Oliveira Macedo (XXX.892.375-XX); Maria Dajuda Mucuge Santos (XXX.680.565-XX); Mariana Silva de Santana (XXX.657.935-XX); Natalia Santos de Santana (XXX.757.155-XX); Reginalva Goncalves Dias (XXX.280.335-XX); William Dantas dos Santos Santana (XXX.476.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.